Tribunal: TJES
Processo: 5014808-10.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014808-10.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONE MOREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: CEC CENTRO EDUCACIONAL CASTELO LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5014808-10.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
IVONE MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO:
CEC CENTRO EDUCACIONAL CASTELO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR ARTS. 2º c/c 3. DIREITO CIVIL. MENSALIDADES VENCIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada pelo
CEC CENTRO EDUCACIONAL CASTELO LTDA
em face
IVONE MOREIRA DOS SANTOS
, na qual a parte autora narra, brevemente, que prestou serviços educacionais a parte ré, tendo como beneficiário 1 (um) aluno menor. Sustenta que a requerida deixou de arcar com as mensalidades vencidas nos meses de abril/2020 a dezembro/2020, cujo valor, atualizado e acrescido de encargos moratórios, é de R$ 9.724,14 (nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos). Diante disso, ajuizou a presente ação, pretendendo o pagamento do referido valor.

Ao ID 7409523, foi formulado pedido de emenda da petição inicial, modificando a natureza da ação para
AÇÃO DE COBRANÇA
, mantendo-se a narrativa da exordial, de inadimplemento de mensalidades escolares.

A parte requerida, embora intimada, deixou de apresentar a contestação (ID 7409880), motivo pelo qual foi decretado o instituto da revelia, conforme o artigo 344 do CPC.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7409881), que assim resolveu a lide:

“Por todo o exposto
,
julgo PROCEDENTE a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de R$ 9.724,14 (nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), acrescidos de atualização monetária e juros moratórios desde 30/06/2022 (data da planilha juntada na exordial”.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7409883), sustentando que a ausência de título executivo a embasar a execução, já que não foi juntado documento particular assinado por duas testemunhas, hábil a arrimar o pleito executivo, o que viola o art. 784, III, do CPC.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões (ID 7409888), requerendo pela manutenção da sentença proferida.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e, com fundamento no art. 43 da Lei n. 9.099/95, atribuo-lhe somente efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Rememoro que a parte recorrente sustenta, em suas razões recursais, a ausência de título executivo a embasar a execução, já que não foi juntado documento particular assinado por duas testemunhas, hábil a arrimar o pleito executivo, o que viola o art. 784, III, do CPC.

Ocorre que, antes da citação da requerida/recorrente, a parte autora emendou a petição inicial e modificou a natureza da ação, que deixou de ser uma execução de título extrajudicial, e passou a ser uma ação de cobrança.

Vale lembrar que, de acordo
com o inciso I do art. 329 do CPC,
o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu
.

Assim, cai por terra o argumento deduzido pela parte recorrente, já que em ações de cobrança não incide a invocada regra d
o art. 784, III, do CPC,
sendo certo que essa é a única tese recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, entretanto suspendo a exigibilidade das verbas, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)